Tribunal: TJDFT
Processo: 0713712-07.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. CANCELAMENTO DE VOO. MOTIVO OPERACIONAL. REACOMODAÇÃO. VIA TERRESTRE. DANOS MATERIAIS. TÁXI. COMPROVADO. DANOS MORAIS. PRESUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ÔNUS DA PROVA. AUTOR. DESVIO PRODUTIVO. PROVA. AUSÊNCIA.
1. Para a configuração da responsabilidade civil é necessária a presença concomitante de três elementos: conduta ilícita, dano e nexo de causalidade.
2. A demonstração do dano material deve ser precisa, pois o que se busca é a recomposição da efetiva situação patrimonial, existente antes e depois da ocorrência do prejuízo.
3. Somente os fatos capazes de interferir intensamente no comportamento psicológico do indivíduo podem justificar o reconhecimento da compensação pecuniária por danos morais, sob pena de banalização do instituto.
4. Sem a comprovação de um abalo anormal aos direitos da personalidade, o cancelamento de voo por motivo operacional não gera direito à indenização por danos morais. Dissabores, transtornos, aborrecimentos e contratempos que não extrapolam os limites do tolerável não suscitam direito à reparação por danos morais, pois são incômodos de natureza extrapatrimonial, aos quais todos na sociedade estão sujeitos. Precedentes.
5. “As relações sociais não têm a formalidade que se procura fazer prevalecer em processos judiciais, sendo dever do Juiz impedir que a prestação jurisdicional se torne obra de ficção, baseada em narrativa, distanciada da vida vivida de cada um dos envolvidos e dos usos e costumes dos cidadãos em geral.” (Acórdão 1232723, Relator Designado: Diaulas Costa Ribeiro 8a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 9/3/2020.)
6. A teoria do desvio produtivo é aplicada quando o consumidor sofre desfalque desproporcional do seu tempo, ultrapassando os contratempos normais da vida cotidiana.
7. A despeito da falha na prestação do serviço, não há quaisquer provas, sequer indícios, de que o cancelamento do voo, com acréscimo de conexão de cerca de quatro horas, causou desvio produtivo desproporcional ou dissabores que extrapolam a normalidade, tendo o autor chegado ao destino no mesmo dia contratado.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.